Tribunal: TJDFT
Processo: 0728029-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DA HIPÓTECA. SÚMULA 308 DO STJ. INCIDÊNCIA. IMÓVEL COMERCIAL. SOLIDARIEDADE. CREDOR HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula 308 do STJ orienta que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, referido enunciado não se aplica a imóvel com destinação comercial.
2. Todavia, existindo no contrato firmado entre as partes cláusula expressa na qual a Construtora assume a obrigação de requerer o cancelamento da hipoteca após a quitação do preço, tal disposição deve prevalecer para todos os efeitos.
3. As alegações de que o contrato entabulado entre a Construtora e o Banco tem regulação nas Leis n. 10.931/04 e n. 4.591/64 e Resolução do Bacen n. 4.676/2018, e que a baixa da hipoteca está condicionada ao pagamento do VMD - Valor Mínimo de Desligamento, não obstam a retirada do referido gravame, porquanto tais disposições não podem ser impostas ao consumidor, adquirente da unidade.
4. Diante da prova inequívoca de que houve a quitação do valor do imóvel, deve ser assegurado aos adquirentes o direito ao cancelamento da hipoteca incidente sobre o bem.
5. Há solidariedade do Banco na hipótese em que se discute o dever de baixa de gravame oriundo de relação jurídica entre ele e a Construtora, pendente sobre o registro de imóvel devidamente quitado pelo consumidor, porquanto tal medida pressupõe a atuação de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo.
6. O acolhimento do pedido autoral com o reconhecimento da obrigação de fazer devida por ambos os réus na demanda atrai a incidência do princípio da sucumbência, não havendo como se aplicar o princípio da causalidade.
7. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
8. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ.
9. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
10. Apelação não provida.